Tribunal: TJES
Processo: 5002240-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002240-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STEPHANY ALCANTARA VELASCO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002240-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: STEPHANY ALCANTARA VELASCO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, que, em execução fiscal, manteve a penhora sobre o veículo HYUNDAI/HB20 1.0M, placa OVK4723.

Sustenta que (1) trata-se na origem de execução fiscal originalmente movida em face da Água na Boca Alimentos Ltda. EPP com vistas a satisfazer crédito tributário objeto da CDA nº 00087/2012, cujo valor da causa, à época do ajuizamento, equivalia a R$ 29.038,42 (vinte e nove mil trinta e oito reais e quarenta e dois centavos); (2) no curso da execução fiscal, o juízo reconheceu a existência de grupo econômico entre a empresa originalmente executada e Kayena Alimentos Ltda. EPP, resultando na inclusão da agravante no polo passivo, tendo sido determinada a pesquisa/penhora via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD; (3) da decisão, resultou uma indisponibilidade que recaiu sobre o veículo HYUNDAI/HB20 1.0M, placa OVK4723, de sua propriedade; (4) na mesma decisão em que foi reconhecida a ocorrência de grupo econômico, na qual a execução fiscal foi redirecionada em face da agravante, o juízo determinou a penhora sobre 10% (dez por cento) do faturamento da Kayena Alimentos Ltda. EPP, o que vem sendo cumprido; (5) pugnou pelo levantamento da restrição que recaía sobre o seu veículo, o que foi indeferido; (6) a manutenção da proibição à venda do veículo é mais gravosa e menos eficaz que outras medidas já levadas a efeito; (7) a medida de penhora sobre o faturamento releva-se demasiadamente suficiente para garantir a execução; (8) os elementos fáticos do caso não permitem induzir que a mera expectativa de satisfação do crédito consubstanciada na penhora sobre o faturamento esteja em vias de ser frustrada, ao contrário, o histórico de depósitos conduz à conclusão de que o crédito será sim satisfeito. Requer o provimento do recurso.

No id 1257788 foi determinada a intimação da agravante para juntar aos autos todos os documentos que demonstram os pagamentos do crédito tributário através de penhora sobre o faturamento da empresa executada, bem como para informar os valores adimplidos até o momento e a quantia que ainda falta para a total quitação do débito tributário, tendo sido atendido de forma parcial (1315338 a 1315347).

Em contrarrazões (id 1378448), aduz o agravado que (1) a agravante pretende à baixa das restrições do veículo, alegando que a penhora de faturamento já é suficiente para garantir o adimplemento da dívida, ocorre que inexiste prova que demonstre suas alegações, pois a qualquer momento a empresa por encerrar as atividades ou diminuir drasticamente seu faturamento; (2) inexiste prejuízo à agravante, eis que pode utilizar do veículo; e, (3) há amplo entendimento jurisprudencial quanto à improcedência do pedido da recorrente. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002240-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: STEPHANY ALCANTARA VELASCO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
O processo de execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797), o que significa dizer que
“atinge seu fim (na dupla acepção de término e de objetivo) com a satisfação do credor, que representa a efetivação da norma jurídica concreta aplicável à situação”
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro
.
28 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 266).

Assim, a execução deve se realizar na forma menos gravosa para o devedor, desde que não se atribua menor eficácia ao processo executivo (CPC, art. 805).

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 11, dispõe que a penhora deverá buscar em primeiro lugar quantia em dinheiro. O rol incluiu veículos e até mesmo o estabelecimento comercial.

Na hipótese, trata-se de execução fiscal ajuizada em desfavor da empresa Água na Boca Alimentos Ltda. EPP (processo nº 0008617-58.2012.808.0024), cujo valor, em 2012, era de R$ 29.038,42 (vinte e nove mil, trinta e oito reais e quarenta e dois centavos) (id 1228082).

Posteriormente, foi reconhecido o grupo econômico familiar e desconsiderada a personalidade jurídica da empresa Kayena Alimentos Ltda. EPP e suas filiais, bem como houve o redirecionamento de todas as execuções fiscais movidas em face de Água na Boca Alimentos Ltda. EPP para o grupo econômico familiar, cujos integrantes são Água na Boca Ltda. EPP, Kayena Alimentos Ltda. EPP, Swami Maciel Velasco e Stephany Alcantara Velasco e tornado indisponíveis todos os bens das pessoas físicas e jurídicas, com penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento de Kayena Alimentos Ltda. EPP (id 1228083).

Foram penhorados três veículos de propriedade da agravante, quais sejam, o Fiat Uno Mille de placa OVL4036, o HYUNDAI/HB20 de placa OVK4723 e o HYUNDAI/HB20 de placa OVK4722 (id 1228184).

O veículo HYUNDAI/HB20 de placa OVK4722 teve a penhora desconstituída em razão de requerimento do Banco Bradesco Financiamentos.

Considerando a Pandemia da COVID-19, o MM. Juiz deferiu redução do percentual da penhora sobre o faturamento da empresa, estabelecendo-o de forma escalonada em 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, 2% (dois por cento) pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, e, 3% (três por cento) pelo prazo de 12 (doze) meses. Findo o prazo, retornará a penhora ao percentual anteriormente fixado de 5% (cinco por cento) (id 1228189).

Além da execução fiscal mencionada, a penhora sobre o faturamento também está garantindo as execuções fiscais de nº 0036146-86.2011.808.0024, nº 0034619-36.2010.8.08.0024, nº 0034559-29.2011.8.08.0024, nº 0023908-35.2011.8.08.0024 e nº 0005862-61.2012.8.08.0024.

Muito embora o crédito tributário esteja sendo pago de forma parcelada através de penhora sobre o faturamento, não se pode determinar a desconstituição da penhora sobre o HYUNDAI/HB20 de placa OVK4722, eis que ainda não efetuado o pagamento integral do débito.

Conforme afirmou o MM. Juiz, com a penhora sobre o faturamento existe mera expectativa de satisfação do crédito tributário, a qual está sujeita a várias intempéries, como por exemplo dificuldades financeiras da empresa executada em manter suas atividades, mormente em se considerando a condição atual de Pandemia pela COVID-19.

Ressalte-se ainda que apesar de intimada nesse sentido, a agravante sequer indicou o valor atualizado do débito tributário, não sendo possível aferir quanto foi efetivamente pago até o momento.

Noutra parte, a manutenção da penhora sobre o veículo não importa em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessário ao deferimento da tutela de urgência.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002240-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: STEPHANY ALCANTARA VELASCO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO EM DECORRÊNCIA DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. MERA EXPECTATIVA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É certo que a execução deve se realizar na forma menos gravosa para o devedor, desde que não se atribua menor eficácia ao processo executivo.

2. A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 11, dispõe que a penhora deverá buscar em primeiro lugar quantia em dinheiro. O rol incluiu veículos e até mesmo o estabelecimento comercial.

3. Hipótese em que para garantir a execução fiscal foram penhorados três veículos de propriedade da agravante, e, posteriormente, um deles teve a penhora desconstituída em razão de requerimento do Banco Bradesco Financiamentos.

4. Também foi deferida a penhora sobre o faturamento da empresa, que foi reduzida em decorrência da Pandemia da COVID-19, estabelecendo-o de forma escalonada em 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, 2% (dois por cento) pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, e, 3% (três por cento) pelo prazo de 12 (doze) meses. Findo o prazo, retornará a penhora ao percentual anteriormente fixado de 5% (cinco por cento) (id 1228189).

5. Além da execução fiscal mencionada, a penhora sobre o faturamento também está garantindo as execuções fiscais de nº 0036146-86.2011.808.0024, nº 0034619-36.2010.8.08.0024, nº 0034559-29.2011.8.08.0024, nº 0023908-35.2011.8.08.0024 e nº 0005862-61.2012.8.08.0024.

6. Muito embora o crédito tributário esteja sendo pago de forma parcelada através de penhora sobre o faturamento, não se pode determinar a desconstituição da penhora sobre o HYUNDAI/HB20 de placa OVK4722, eis que ainda não efetuado o pagamento integral do débito.

7. Com a penhora sobre o faturamento existe mera expectativa de satisfação do crédito tributário, a qual está sujeita a várias intempéries, como por exemplo dificuldades financeiras da empresa executada em manter suas atividades, mormente em se considerando a condição atual de Pandemia pela COVID-19.

8. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, 01 de fevereiro de 2022.

P
RESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.